Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710509-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBSON DA PENHA ALVES PACIENTE: EVERTON TIBURCIO BOTELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente EVERTON TIBURCIO BOTELHO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA. O impetrante informa que o paciente foi preso preventivamente em 20/12/2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e está cerceado de sua liberdade há mais de 90 dias, sem que tenha ocorrido a revisão prevista no artigo 316 do CPP. Alega que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce trabalho lícito e sempre colaborou com as investigações. Além disso, a vítima manifestou interesse na revogação das medidas protetivas. Aponta que o excesso de prazo configura constrangimento ilegal e que o paciente se enquadra nos critérios para responder ao processo em liberdade, uma vez que inexiste risco à ordem pública ou de fuga, ou qualquer outro fator que justifique a manutenção de sua segregação cautelar. Defende que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação da pena, devendo ser analisada sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja relaxada, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, não há que se falar em violação ao parágrafo único do artigo 316 do CPP, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi revista em decisão exarada em 18/02/2025, nos seguintes termos (ID. 226272327 – autos no 0712306-21.2024.8.07.0010): A Defesa requer a liberdade provisória ao argumento de que o acusado é primário, reúne condições pessoais favoráveis e não apresenta risco à ordem pública. Subsidiariamente, requer a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Ressalte-se que a custódia cautelar do requerente decorre de decisão proferida há menos de dois meses, ocasião em que o Juízo do NAC, por decisão proferida em 21/12/2024, converteu em preventiva a prisão em flagrante, diante das circunstâncias e do modo de execução do delito. Confere-se, portanto, o risco à ordem pública, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado. Ainda, a Defesa impetrou dois Habeas Corpus em favor do réu, os quais tiveram a ordem denegada. Destaca-se que um deles, inclusive, foi impetrado pela vítima, a qual, na oportunidade, gravou um vídeo dando sua versão dos fatos. Ressalte-se também que, conforme reiteradamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. No mais, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão para garantia a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do acusado. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar. Portanto, não se vislumbra o afastamento dos fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Entretanto, eventual alteração do quadro fático poderá ser examinada por ocasião de audiência de instrução. Ante o exposto, MANTENHO a decisão que determinou a prisão preventiva do réu, cujos fundamentos permanecem íntegros. Logo, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública. A gravidade concreta do delito está demonstrada nos fatos apurados e descritos na denúncia (ID. 222705565 - autos no 0712306-21.2024.8.07.0010): 01o Fato Criminoso: Embriaguez ao Volante Em 19 de dezembro de 2024, por volta das 23h36, via pública, em Santa Maria/DF, o denunciado ÉVERTON TIBURCIO BOTELHO, agindo de forma consciente e voluntária, conduziu o veículo Jeep/Renegade, placa PAR4934/DF, cor preta, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 02o Fato Criminoso: Feminicídio Tentado Em 19 de dezembro de 2024, por volta das 23h36, no Módulo 04, em frente ao Lote 06, Bar das Coleguinhas, Santa Maria/DF, o denunciado ÉVERTON TIBURCIO BOTELHO, de forma livre e consciente, agindo com dolo homicida e embriagado, atropelou sua companheira J.F.D.S, causando nela as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito a ser juntado posteriormente. A morte de J.F.D.S não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois ela não foi atingida em região de letalidade imediata, o que oportunizou ser socorrida, recebendo pronto e eficaz atendimento médico. O delito foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, consistente na surpresa, pois o denunciado atacou a vítima quando esta se encontrava em via pública, indo em direção ao carro dela, não tendo meios para repelir o violento ataque. O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, pois ÉVERTON e a vítima mantinham relacionamento íntimo de afeto, envolvendo, portanto, menosprezo à condição de mulher da vítima e configurando violência doméstica e familiar contra a mulher. Nas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado, embriagado, conduziu seu veículo em via pública, ocasião em que, após avistar a vítima e aguardar ela entrar no campo de seu alcance, jogou o automóvel, por duas vezes, contra J.F.D.S, pressionando-a entre dois carros, conforme vídeo juntado no ID: 221645166. Em seguida, populares socorreram a vítima e o acusado foi preso em flagrante delito pela polícia militar. No momento da prisão, os militares perceberam que ÉVERTON estava sob forte efeito de bebida alcoólica, pois apresentava olhos vermelhos e exaltação. O denunciado confessou que havia ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do etilômetro, sendo lavrado o termo de constatação de embriaguez. Assim agindo, ÉVERTON TIBURCIO BOTELHO incorreu na norma incriminadora do artigo 121-A, §1o, inciso I, e §2o, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/06, artigo 5o, inciso III; e artigo 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. Como ressaltado no julgamento do HC no 0754642-70.2024.8.07.0000, impetrado em favor do paciente pelos mesmos fatos, cuja ordem foi denegada por esta e. Turma Criminal, “Com efeito, a prisão cautelar fundamenta-se na periculosidade do Paciente, configurando risco significativo à segurança pública, devendo considerar ainda a especial situação de se tratar de violência praticada em ambiente doméstico, onde a garantia da integridade física da vítima está, também, a justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para conter comportamento delitivo. Acrescente-se que a imputação de feminicídio tentado configura crime de ação pública incondicionada, razão pela qual eventual desinteresse ou versão dos fatos indicados pela vítima devem ser ponderados em confronto com as demais provas dos autos.”. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP, estando evidenciado o perigo do estado de liberdade do paciente. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. As circunstâncias pessoais do paciente não são, por si só, capazes de afastar o decreto prisional, mormente quando esse se encontra amparado na insuficiência de outras medidas protetivas, na garantia da ordem pública, na existência do crime e no indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto às alegações de excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido.. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Em linha de princípio, não se verifica o alegado excesso de prazo, pois a tramitação processual está se desenvolvendo regularmente, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva, pois presentes os requisitos legais. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que manteve custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 13:20:18. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.